Tribunal: TJBA
Processo: 8098171-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO n.
8098171-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BERGSON LUIS DANTAS DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL,
PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
.
VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS
.
TEMA 163 DO STF
. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TESE DE
DISTINGUISHING
AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REFORMA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra Decisão Monocrática que, em conformidade com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, deu parcial provimento ao seu Apelo, mantendo, contudo, a essência da sentença que reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos do servidor.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais são: a) o cabimento do julgamento monocrático da apelação, diante da alegação do Estado de que a matéria não seria pacificada; e b) a correta aplicação do Tema 163 do STF aos servidores públicos do Estado da Bahia, frente à tese de
distinguishing
baseada na legislação previdenciária estadual
.

III. Razões de decidir

3.

É cabível o julgamento monocrático pelo relator (art. 932 do CPC) quando a matéria de mérito encontra-se em conformidade com tese firmada em regime de repercussão geral pelo STF (Tema 163), o que configura jurisprudência dominante e afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade
.

4
.

A tese de
distinguishing
não se sustenta. O Tema 163 do STF fixa um critério material-constitucional – a necessária correlação entre contribuição e benefício (princípio da retributividade) – que se sobrepõe à legislação estadual. A autonomia dos entes federativos não lhes autoriza subverter a interpretação da Constituição firmada pela Suprema Corte.

5
.

Configurada a natureza meramente repetitiva do Agravo Interno, que não traz argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral, em prestígio à autoridade dos precedentes vinculantes e à celeridade processual.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno desprovido,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

V. Tese de julgamento:

i)
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, conforme tese firmada pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral, a qual possui eficácia vinculante e se aplica a todos os entes da federação
.

ii)
A existência de legislação estadual que preveja a possibilidade de incorporação de vantagens não é suficiente para afastar a aplicação do Tema 163 do STF, quando a natureza da verba for intrinsecamente transitória e não repercutir efetivamente no cálculo do benefício, sob pena de violação ao princípio constitucional da retributividade
.

iii)
É cabível o julgamento monocrático do recurso (art. 932 do CPC) quando a matéria de mérito estiver em conformidade com tese firmada em regime de repercussão geral pelo STF, configurando jurisprudência dominante e afastando a alegação de violação ao princípio da colegialidade
.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 40 e 201; Código de Processo Civil, arts. 489, 926, 927 e 1.021; Lei Estadual nº 6.677/1994
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 593.068/SC (Tema 163); STF, RE 1.072.485/PR (Tema 985); STJ, Súmula 568.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8098171-95.2024.8.05.0001
, em que figuram como Agravante o
Estado da Bahia
e como Agravado
Bergson Luís Dantas de Sousa
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.